Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003164-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELVYS PASCOAL BARANKIEVICZ - CPF: 813.728.761-20 (ADVOGADO), ROBSON ADRIANO AVANCINI - CPF: 795.244.789-00 (ADVOGADO), JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO - CPF: 040.034.529-33 (ADVOGADO), GIOVANA DULTRA MIRANDA - CPF: 083.606.839-48 (ADVOGADO), WESLEY MACEDO DE SOUSA - CPF: 762.179.301-53 (ADVOGADO), PPA MUSIC LTDA - ME - CNPJ: 16.718.370/0001-07 (AGRAVANTE), SIRLEI GASPAR CORDEIRO - CPF: 429.971.941-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente a penhora sobre benefício previdenciário, fixando-a em 10% do valor mensal recebido pela executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar o percentual de penhora incidente sobre benefício previdenciário da executada para 30%, ou se deve ser mantido o percentual de 10% fixado, à luz da relativização da impenhorabilidade e da preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter relativo, podendo ser mitigada desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

O reduzido valor do benefício previdenciário percebido (próximo ao salário-mínimo) e a condição de aposentadoria por incapacidade permanente evidenciam situação de vulnerabilidade econômica, justificando maior cautela na fixação do percentual de constrição.

A fixação da penhora em 10% do benefício mostra-se proporcional, pois preserva o mínimo existencial sem inviabilizar a satisfação gradual do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é relativa e pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial. 2. O percentual de 30% não é regra absoluta, devendo ser aplicado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PPA Music Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 1039771-32.2018.8.11.0041, que move em desfavor de Sirlei Gaspar Cordeiro, deferiu parcialmente o pedido de penhora formulado pela exequente, limitando a constrição a 10% (dez por cento) do benefício previdenciário percebido pela executada.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão agravada, ao fixar a penhora em apenas 10%, teria adotado percentual irrisório, desproporcional e insuficiente para garantir a efetividade da execução, porquanto o débito exequendo superaria R$ 118.000,00, projetando-se a satisfação do crédito para horizonte excessivamente longo, eternizando a lide e esvaziando o direito do credor.

Sustenta, ainda, que a simples proximidade do valor do benefício com o salário-mínimo, por si só, não autorizaria a limitação em patamar tão reduzido, especialmente quando inexistiria prova concreta de comprometimento da subsistência da agravada. Afirma que a orientação jurisprudencial admite a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, sendo inadequada a restrição ao patamar fixado na origem. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 343259369).

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão. (id.

347615887)

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida por PPA Music Ltda, em face de Sirlei Gaspar Cordeiro, visando à satisfação de crédito decorrente de título executivo (cheques), cujo valor histórico da causa foi indicado em R$ 41.029,10, tendo o débito sido posteriormente atualizado para montante superior a R$ 118.000,00, conforme alegado pela exequente.

Durante o curso da marcha processual, o exequente postulou a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pela executada, requerendo a expedição de ofício ao referido órgão previdenciário, a fim de viabilizar o desconto mensal até a quitação do débito (id. 185065795).

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, deferiu parcialmente o pedido, sob o fundamento de que, embora a jurisprudência admita a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a constrição deve observar os limites da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Considerou, para tanto, que a executada percebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00, quantia próxima ao salário-mínimo, além de ostentar condição de aposentada por incapacidade permanente, concluindo que a penhora no percentual de 30% comprometeria sua subsistência. Assim, fixou a constrição em 10% (dez por cento) do benefício mensal, equivalente a aproximadamente R$ 151,80.

Contra essa decisão, insurge-se o exequente, PPA Music Ltda, sustentando, em suma, que o percentual fixado pelo Juízo de origem revela-se ínfimo, desproporcional e incapaz de garantir a efetividade da execução, esvaziando o direito do credor à satisfação do crédito.

Alega ainda que a simples proximidade do benefício com o salário-mínimo não constitui, por si só, fundamento suficiente para limitar a penhora em percentual reduzido, sobretudo diante da ausência de prova concreta de comprometimento da subsistência da executada, defendendo que a jurisprudência admite a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial. Acrescenta que a manutenção do percentual de 10% implica prolongamento excessivo da execução, afrontando o princípio da duração razoável do processo, bem como comprometendo o resultado útil da tutela jurisdicional.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, para majorar o percentual de penhora para 30% sobre o benefício previdenciário da agravada.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo via adequada para rediscussão ampla da matéria de fundo, mas tão somente para o controle da legalidade do
decisum
impugnado.

Nessa linha de intelecção, cumpre registrar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...);

IV – IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade das verbas remuneratórias não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à garantia da dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
(...)”.
(EREsp: 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023 – destaquei).

Portanto, o exame da controvérsia deve ser realizado à luz do caso concreto, mediante a aferição da proporcionalidade da medida constritiva e da efetiva preservação do mínimo existencial.

In casu
, verifica-se que o Juízo de origem, ao deferir parcialmente a constrição sobre o benefício previdenciário percebido pela executada, agiu em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, realizando adequada ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a agravada percebe benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.518,00 (id. 182293306 – autos de origem), quantia que se revela modesta e próxima ao salário-mínimo vigente, sendo, ainda, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente. Tais circunstâncias, por si sós, evidenciam situação de vulnerabilidade econômica presumida, apta a justificar a adoção de cautela na fixação do percentual de constrição.

Nesse contexto, a pretensão recursal de majoração da penhora para o patamar de 30% não se mostra razoável, pois, embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, tal mitigação deve ocorrer de forma prudente e proporcional, de modo a não comprometer a subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
2. A penhora de percentual dos rendimentos do devedor é admissível quando não comprovado o comprometimento de sua subsistência digna. 3. O percentual da penhora deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo
”.
(RAI n.o 1007858-77.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026 – destaquei).

Ao contrário do sustentado pela agravante, não se exige prova cabal de comprometimento da subsistência quando os elementos constantes dos autos, especialmente o reduzido valor do benefício e a condição de incapacidade permanente, já são suficientes para evidenciar o risco concreto de prejuízo ao mínimo existencial.

De outro lado, a fixação da penhora no percentual de 10% não inviabiliza a execução, tampouco configura esvaziamento do direito creditório, mas apenas traduz solução equilibrada, apta a compatibilizar, de um lado, a satisfação gradual do crédito e, de outro, a preservação da dignidade da pessoa executada.

Registre-se, ademais, que o parâmetro de 30% invocado pela agravante não constitui regra absoluta, mas mero referencial jurisprudencial, cuja aplicação deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, o que, na hipótese, recomenda a manutenção do percentual fixado pelo Juízo
a quo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026